Tribunal: STJ
Processo: 5109434-18.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963348 - SC (2025/0217839-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAMIRO LEDRA
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÕES. INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu agravo em recurso especial, sob o fundamento de
incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório, obscuro e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A decisão embargada considerou que o marco inicial da
prescrição trienal decorre da notoriedade do evento societário
(incorporação do BESC pelo Banco do Brasil em
,
30/09/2008)
sendo irrelevante a ausência de notificação pessoal ao acionista.
Além disso, concluiu que a análise da controvérsia demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas foram examinadas de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA54037809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 216a92b0-a7b8-4643-82a3-b2e48b2018fc

7. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
8. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e inteligíveis.
9. Não há erro material na decisão embargada, pois não foram
identificados equívocos evidentes ou formais na redação ou nos
elementos essenciais do processo.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 216a92b0-a7b8-4643-82a3-b2e48b2018fc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963348 - SC (2025/0217839-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAMIRO LEDRA
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÕES. INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu agravo em recurso especial, sob o fundamento de
incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório, obscuro e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A decisão embargada considerou que o marco inicial da
prescrição trienal decorre da notoriedade do evento societário
(incorporação do BESC pelo Banco do Brasil em
,
30/09/2008)
sendo irrelevante a ausência de notificação pessoal ao acionista.
Além disso, concluiu que a análise da controvérsia demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas foram examinadas de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
7. Não há contradição na decisão embargada, uma vez que os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
8. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e inteligíveis.
9. Não há erro material na decisão embargada, pois não foram
identificados equívocos evidentes ou formais na redação ou nos
elementos essenciais do processo.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE AÇÕES. INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA. FATO NOTÓRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 /STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7/STJ e
283/STF.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial não busca o
reexame de provas, mas a revaloração jurídica dos fatos, especialmente
quanto ao termo inicial da prescrição, alegando que a mera ocorrência
da incorporação societária, por ser fato notório, não seria suficiente para
deflagrar o prazo prescricional sem comunicação efetiva ao acionista
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

3. A decisão recorrida considerou que o marco inicial da prescrição
trienal decorre da notoriedade do evento societário (incorporação do
BESC pelo Banco do Brasil em),30/09/2008 sendo irrelevante a ausência
de notificação pessoal ao acionista.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notoriedade do evento
societário é suficiente para deflagrar o prazo prescricional,
independentemente de comunicação pessoal ao acionista; e (ii) saber se
o recurso especial demanda reexame de fatos e provas, o que seria
vedado pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir (e-STJ Fl.335)
5. A notoriedade do evento societário foi considerada fundamento
autônomo e suficiente para deflagrar o prazo prescricional, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
6. O acórdão recorrido assentou que a incorporação do BESC pelo
Banco do Brasil foi fato notório, fundamento autônomo e suficiente para
deflagrar o prazo prescricional. A ausência de impugnação específica a
esse fundamento nas razões do recurso especial atrai a incidência da
que veda o conhecimento do recurso quando a
Súmula 283/STF,
decisão recorrida se baseia em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles.
7. Ainda que superado o óbice anterior, a análise da controvérsia sobre a
ciência inequívoca do acionista acerca da incorporação demandaria o
revolvimento do acervo fático- probatório, a fim de aferir se o fato foi
suficientemente público para gerar presunção de conhecimento. Tal
procedimento é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 /STJ, não se tratando de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

A parte embargante sustenta que houve omissão relevante no
julgado, porquanto deixou de apreciar a tese, expressamente deduzida, de que o
recurso especial visa à revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de
provas, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição em hipóteses de
incorporação societária (e-STJ fls. 347/348).
Afirma adiante que o acórdão embargado limitou-se a aplicar a
sem enfrentar o cerne da controvérsia: a natureza jurídica do marco
Súmula 7/STJ
inicial da prescrição e a alegada violação aos arts. 199, incisos I e II, do Código Civil, e
287, inciso II, alínea a, da
(e-STJ fls. 347/348).
Lei no 6.404/1976
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Sustenta que os óbices aplicados na origem devem ser afastados, pois
não busca o reexame de provas (
, mas a revaloração
Súmula 7/STJ)
jurídica dos fatos, especificamente no que tange à correta interpretação
do termo inicial da prescrição.
Afirma, ainda, que impugnou devidamente o fundamento do acórdão
recorrido, não havendo que se falar em incidência da Súmula 283/STF,
uma vez que a sua tese recursal combate justamente a premissa de que
a mera ocorrência da incorporação, por ser fato notório, seria suficiente
para dar início à contagem do prazo prescricional sem a efetiva
comunicação ao acionista sobre a disponibilidade das ações para
conversão. (e-STJ Fl.336)
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado, reiterando a incidência dos
óbices sumulares e a ausência de dialeticidade recursal.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil. A análise dos argumentos recursais não indica, contudo,
a existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte
da presente decisão:
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

No que concerne ao alegado desrespeito ao
§1o e II, III e
art. 489,
IV, do Código de Processo Civil, o recurso excepcional não
merece ser admitido, uma vez que o acórdão recorrido, mesmo
sendo desfavorável aos interesses da parte recorrente, abordou de
forma adequada as questões necessárias para a resolução da
controvérsia.
O recorrente sustenta deficiência na fundamentação, uma vez que
não
teria
enfrentado
adequadamente
seus
argumentos,
especialmente no que tange à ausência de comprovação nos
autos da ciência do recorrente sobre o momento para converter as
ações.
Dos aclaratórios (evento 25, RELVOTO1), extraio manifestação
direta acerca da existência de fato notório acerca da incorporação
da instituição bancária, como segue:
​ Destaco, por entender oportuno, que a incorporação do Banco do
Estado de Santa Catarina - BESC pelo Banco do Brasil ocorreu
em , tratando-se de fato notório, além de que30/9/2018 consta o
mês e o ano no protocolo e justificação de incorporação
apresentado pela própria parte embargante na exordial (evento
1.11).
Logo, não há indícios de omissão por parte do Colegiado, negativa
de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Além disso,
o inconformismo, na realidade, revela a pretensão de reexaminar a
matéria de mérito já decidida.
(...)
Em relação à alegada violação aos arts. 199, I e II, do Código Civil,
e 287, II, "a", da Lei Federal no 6.404/1976, o recurso especial não
reúne (e-STJ Fl.337)condições de ascender à instância superior,
devido à ausência de impugnação ao fundamento basilar do
aresto, destacado abaixo (evento 11, RELVOTO1 e evento 25,
RELVOTO1)
: (...)
Em suas razões recursais, a parte defende a tese de que o prazo
prescricional não teria fluído porque não foi cientificado sobre o
momento para realizar a conversão de suas ações.
No entanto, não há combate específico ao fundamento
apresentado no acórdão recorrido de que a partir do fato
incontroverso - incorporação do BESC pelo Banco do Brasil em 30-
9-2008 - todos os acionistas tiveram ciência, ou ao menos
presunção legal de ciência, da referida incorporação e das
consequências jurídicas dela decorrentes, dentre as quais se inclui
a possibilidade de conversão das ações.
É sabido que "à luz do princípio da dialeticidade, não basta à parte
recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de recorrer;
precisa impugnar todos os fundamentos suficientes para sustentar
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

o acórdão recorrido, demonstrando, de maneira discursiva, por que
o julgamento proferido merece ser modificado" (STJ, AgInt nos E
Dcl no AR Esp n. 2.168.791/RR, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. em 20-6- 2023).
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO
art. 1.030,
ADMITO o recurso especial do evento 35, RECESPEC1.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas. O Colegiado de origem
considerou que, por se tratar de fato público e notório, o marco inicial
para a contagem do prazo prescricional trienal (art. 287, II, "g", da
se deu na data do evento societário, sendo irrelevante a
Lei no 6.404/76)
ausência de notificação pessoal do acionista. Portanto, observa-se que a
Corte de origem assentou seu entendimento no reconhecimento da
prescrição com base em um fundamento autônomo e suficiente, qual
seja, a notoriedade do fato da incorporação do BESC pelo Banco do
Brasil, ocorrida em 30 de setembro de 2008.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AR Esp n. 2.423.648
/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
)
11/11/2024
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de
utilidade o (e-STJ Fl.338) exame das teses recursais relativas aos
demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que
decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada
pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de
modo que o recurso não pode ser conhecido.
A parte recorrente, em seu recurso especial, embora defenda que a
prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito (teoria da),
actio nata sob o viés da necessidade de ciência inequívoca pessoal, não
impugnou de forma específica e eficaz o aludido fundamento de que a
notoriedade do evento, por si só, deflagraria o prazo prescricional.
A argumentação recursal limitou-se a defender a necessidade de
comunicação individual, sem, contudo, demonstrar por que o fundamento
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

da notoriedade do fato não seria apto, isoladamente, a manter a
conclusão do julgado. Assim, a subsistência de tal fundamento, que não
foi devidamente combatido, impede o conhecimento do recurso especial,
a teor do verbete sumular supracitado.
Em seguimento, ainda que superado o entendimento sumulado citado, o
recurso não merece seguimento. É que o Tribunal de origem, soberano
na análise das provas, concluiu que a incorporação societária foi um fato
notório.
Dessa forma, aferir se tal fato foi ou não suficientemente público a ponto
de gerar uma presunção de ciência por parte de todos os acionistas, ou
se houve falha na comunicação pela instituição financeira, é providência
que ultrapassa os limites da análise do direito em tese, exigindo a
incursão nos fatos da causa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
SUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
PROCES
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
No presente feito, a pretensão da parte recorrente, ao sustentar a não
ocorrência da prescrição por ausência de ciência inequívoca sobre a
possibilidade de conversão das ações, demanda, inevitavelmente, o
reexame do conjunto probatório.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema. Não se quer
dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial.
Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt
no AR Esp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
D Je de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente,
que a análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma
jurídica.
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no AR
Esp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Ademais, a sentença fixou os honorários em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) que, no julgamento da apelação, foi majorado em R$
330,00 (trezentos e trinta reais).
Acresço para constar, além do valor majorado na origem, o percentual
de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) calculados sobre
o valor fixado na sentença, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.342)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:06
Código de Controle do Documento: 020676af-c495-4d3b-8dfe-442a852aaf3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.963.348 / SC
Número Registro: 2025/0217839-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51094341820238240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMIRO LEDRA
ADVOGADOS : MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS
CREDITÓRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAMIRO LEDRA
ADVOGADOS
: MARA DENISE POFFO WILHELM - SC012790B
DIEGO GUILHERME NIELS - SC024519
ALCIDES WILHELM - SC030234
Documento eletrônico VDA54008447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: 8ef64d39-601a-4942-9839-77f569b96da9

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: 8ef64d39-601a-4942-9839-77f569b96da9